Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-61.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-61.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joana Batista dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., na qual o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na ausência de inscrição suplementar do advogado da parte autora na OAB/BA, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé, além da condenação em custas e honorários. A Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, a anulação da sentença e o afastamento da multa imposta, argumentando tratar-se de irregularidade sanável já corrigida antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/BA justifica a extinção do processo por ausência de capacidade postulatória; (ii) determinar se a condenação da parte autora por litigância de má-fé deve ser mantida; (iii) verificar se a sentença deve ser anulada para retorno do processo à origem, com prosseguimento da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional diversa da sua inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa de natureza disciplinar, não afetando a capacidade postulatória quando o advogado está regularmente inscrito na OAB e munido de procuração válida.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que tal irregularidade não justifica a extinção do processo, nem invalida os atos processuais praticados, devendo a regularização ser exigida pela OAB, sem prejuízo à tramitação processual.

No caso concreto, o advogado da Apelante comprovou a regularização da inscrição suplementar antes do julgamento do recurso, sendo inaplicável a sanção processual imposta, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual da parte, o que não se verificou, sendo a irregularidade exclusivamente atribuível ao patrono e sanada no curso do processo.

A instrução processual encontra-se pendente, com perícia papiloscópica já deferida, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), o que impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de inscrição suplementar de advogado em seccional diversa configura mera irregularidade administrativa e não afeta a capacidade postulatória quando houver inscrição válida na OAB e procuração nos autos.

A extinção do processo com base na ausência de inscrição suplementar ofende os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, quando a irregularidade é sanável e já regularizada.

A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo da parte, não se aplicando automaticamente em razão de conduta atribuível ao advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 10, 80, II e V, 81, 99, § 3º, 103, 188, 485, IV, e 1.013, § 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 7º, I, e 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.04.2016, DJe 22.04.2016; TJ-BA, Apelação nº 8000649-64.2025.8.05.0088, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.